Tribunal: TJMT
Processo: 1033838-93.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033838-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO MENEGHETTI - CPF: 667.667.882-91 (RECORRENTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1033838-93.2021.8.11.0002 –
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT.

RECORRENTE:

SERGIO MENEGHETTI.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – RITO ESPECIAL PRÓPRIO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – ENUNCIADO 08 DO FONAJE – ARTIGO 51, INCISO II DA LEI Nº 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “
EX OFFICIO”
.

É inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. Inteligência do Enunciado 08 do Fonaje.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação de escritura pública.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Da possibilidade de retificação da Escritura Pública.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prejudicial de extinção processual por incompetência jurisdicional
:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença julgou improcedente a pretensão exordial de retificação de escritura pública.

Logo, n
o caso em testilha, percebe-se que a presente ação possui natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo procedimento especial próprio
, conforme ditada pelos arts. 719 a 725 do CPC/2015.

Desse modo, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio, a teor do Enunciado n.º 08 do FONAJE,
in verbis:

Enunciado n.º 08 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Nesse sentido, segue a jurisprudência uníssona de Nossos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO RITO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado por MARINA LOPES DA SILVA MOTA, para levantamento de saldo de PASEP que se encontra vinculado à administração doBancodo Brasil, ora Recorrente.

2. Com efeito, verifica-se que pedido formulado por meio da presente actio possui natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do CPC/2015.

3. Entretanto, conforme dispõe o art. 51, inc. II, da Lei n. 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. De igual modo, é o teor do Enunciado n.º 08 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

4. Destarte, o pedido formulado por meio da presente ação afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

(N.U 1000183-97.2017.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Por tais razões, se faz necessário reconhecer de ofício a incompetência dos Juizados Especiais,
impondo-se, em consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceitua o inc. II do art. 51 da Lei 9.099/95.

Conclusão

Por essas razões, reconheço de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022